Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707620-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE DE LEMOS GAMA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Despacho 1. Diante da petição de ID no 48614550, defiro o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que a apelante cumpra integralmente o despacho de ID no 48142219, sob pena de revogação da gratuidade de justiça. 2. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro